Tribunal: STF
Processo: ARE 1463489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Cinge-se a controvérsia na análise de 2 (duas) situações jurídicas distintas: 1) tempestividade da impugnação à execução ofertada pela CNEN diante do alegado pedido de dilação de prazo não analisado pelo juízo originário; 2) possibilidade de recebimento da irresignação como exceção de pré-executividade, diante da natureza de ordem pública da questão, para fins de análise do excesso de execução.



    2 - Quanto à tempestividade da impugnação, conforme se verifica, a CNEN foi intimada nos termos e para fins do at. 535, do CPC, tendo apresentado, apenas, petição informando ter requisitado as informações que considerava necessárias à sua manifestação, não sendo apresentado qualquer pedido de dilação de prazo, de forma que, de fato, decorreu in albis seu período para manifestação. Somente após reconhecida a ausência de impugnação e determinada a expedição dos ofícios requisitórios com base nos cálculos exequendos, a agravante apresentou sua irresignação e cálculos, de forma, portanto, intempestiva.



    3 – No entanto, nos termos de reiterada jurisprudência do Eg. STJ, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, sem que isso importe em violação a coisa julgada, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos (STJ - AgInt no AREsp n. 1.366.408/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/12/2020; STJ - AgInt no AREsp n. 1.537.258/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/12/2019; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.384.547/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; STJ - AgRg no AREsp n. 734.445/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 22/4/2016).



    4 – Portanto, diante da verificação de eventual ocorrência de erro material nos cálculos de execução, sua retificação se mostra necessária para fins de evitar enriquecimento ilícito da parte exequente, não havendo falar em preclusão.



    5 - Considerando-se que, no caso concreto, o debate gravita acerca da correção dos valores adotados, possível sua análise, mesmo que apresentada a destempo pela ora recorrente nos autos principais, diante da não ocorrência de preclusão e da necessidade de se fixar, de forma correta, o quantum debeatur, para fins de se evitar, repise-se, o enriquecimento ilícito da parte exequente, independentemente da nomenclatura dada à petição apresentada.



    6 - Recurso parcialmente provido para determinar a análise da alegação de excesso de execução pelo juízo originário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente